Tribunal: TJSP
Processo: 2168925-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. restituição de valores c.c. indenizatória. Contratação de mútuo bancário mediante suposta fraude. Tutela de urgência deferida para compelir o réu a suspender a anotação restritiva e a exigibilidade do débito. Elementos dos autos representando bom começo de prova de que a contratação do mútuo

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços bancários. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. restituição de valores c.c. indenizatória. Contratação de mútuo bancário mediante suposta fraude. Tutela de urgência deferida para compelir o réu a suspender a anotação restritiva e a exigibilidade do débito. Elementos dos autos representando bom começo de prova de que a contratação do mútuo se fez por terceiro, mediante fraude. Quadro, em princípio, evidenciando juízo de probabilidade de êxito da demanda, ao menos no que se refere ao pedido declaratório. Indubitável o perigo da demora, diante do presumível dano que a anotação restritiva e os descontos das prestações do mútuo podem causar à autora.

Negaram provimento ao agravo.